Tribunal: STF
Processo: RMS 38235
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Justa causa para a instauração de PAD devidamente demonstrada por meio de indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. Evolução patrimonial desproporcional aos rendimentos e comprovação da origem lícita dos recursos insuficientes, no caso, para justificar a sanção imposta. Impossibilidade de reanálise, pelo Poder Judiciário e na via do mandado de segurança, de contrato apresentado pelo recorrente no curso da fiscalização e do processo administrativo disciplinar, como prova da origem lícita dos recursos. 4. Independência entre as esferas administrativas e judicial afasta a necessidade de sobrestamento do processo administrativo a fim de aguardar o julgamento de ações judiciais sobre os mesmos fatos. 5. Alegação de uso de provas ilícitas. Princípio da dialeticidade não observado. Repetição dos argumentos do agravo interposto no STJ, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Necessidade de dilação probatória, inviável na via mandamental, no caso de se discordar do entendimento adotado. 6. Ausência de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de produção de provas, haja vista a decisão restar devidamente fundamentada na irrelevância e na impertinência daquelas. 7. Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria não verificada. Adequada motivação das sanções aplicadas, com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação, na doutrina e na jurisprudência dos tribunais pátrios. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.